Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740739-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IRMA VICTORIA CAMPIONI, ALDECIR BENEVENUTO CAMPIONI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69004515, admitiu o recurso especial interposto por IRMA VICTORIA CAMPIONI e OUTRO. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 72071577). Ante o exposto, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031